Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO AFERÍVEL. POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
1. No cumprimento de sentença que fixa honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, consistente tanto em obrigação de pagar quanto em obrigação de fazer, mostra-se juridicamente possível a aferição do conteúdo econômico da obrigação de fazer, à luz de parâmetros razoáveis, em respeito ao título judicial exequendo e diante da inexistência de vedação legal.
2. Agravo de instrumento não provido.